Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ POR PARTE DO SERVIDOR. TEMA 1.009 STJ. TEMA 531 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado apresentado pela parte autora/recorrente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta o recorrente que decaiu o direito do Distrito Federal de cobrar a restituição dos valores pagos à título de indenização de transporte porque passaram cinco anos do efetivo pagamento da verba indenizatória. Defende que não era possível constatar o pagamento indevido de valores em seu favor, eis que estava amparado por uma norma da própria AGEFIS/DF LEGAL, e a verba era calculada sob os mesmos parâmetros para toda a categoria. Aduz que ocorreu a mudança do entendimento sobre a metodologia de cálculo das indenizações de atividade externas, em virtude de ajuste de interpretação da norma vigente pela Administração. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas sob 36917265.
3. Nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo quanto ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
4. No caso dos autos, verifica-se que: i) as verbas, objeto de ressarcimento, foram pagas ao autor em julho de 2014, ii) a Decisão n. 3.818/2016 do TCDF foi prolatada em 26/7/2016, iii) a Portaria no 93, de 30 de dezembro de 2020, da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF - DF LEGAL, publicada no DODF de 4 de janeiro de 2021, notificou os servidores acerca da necessidade de ressarcimento.
5. Desse modo, não se pode afirmar que a pretensão de ressarcimento pelo Distrito Federal encontra-se fulminada pela decadência, uma vez que a instauração do processo administrativo, para apuração do pagamento irregular, ocorreu dentro do prazo decadencial, e nos termos do artigo 4o do Decreto n. 20.910/1932, a instauração desse procedimento é causa impeditiva à prescrição.
6. Nesse contexto, destaca-se que não se aplica ao caso o Tema 1.009 firmado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
7. Assim, aplicável ao presente caso, o Tema 531 da Corte Superior, que dispõe: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
8. No caso, o fundamento para a determinação de ressarcimento ao erário é o de que houve o recebimento indevido a título de Indenização de Atividades Externas, nos anos de 2014 e 2015, em período de férias do servidor, o que seria contrário ao art. 106 da LC no 840/11.
9. Não obstante, não seria possível incumbir eventual má-fé pelo recebimento da indenização pelo autor/recorrente ,sob o argumento de que este sabia de sua ilegalidade, já que o próprio órgão pagava a este mesmo com todo respaldo para saber de eventual ilegalidade. Além disto, o pagamento ocorreu nos termos da Instrução Normativa 19/2010-AGEFIS, o que afasta qualquer hipótese de má-fé pelo recorrido. Ademais, tudo indica que o pagamento era feito de forma automática pelo órgão pagador, sem solicitação específica do servidor.
10. Logo, o caso se encaixa em verdadeiro erro operacional/de interpretação imputado à própria Administração Pública, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, e impossibilita o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).
11. Diante disso, a sentença deve ser reformada para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a boa-fé do autor no recebimento das verbas e determinar ao Distrito Federal que se abstenha, definitivamente, de realizar descontos em seu contracheque; bem como, de inscrever o nome do Autor nos cadastros da dívida ativa a título de reposição ao erário, em razão dos valores relativos à Indenização de Atividades Externas efetuados nos anos de 2014 e 2015.
12. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para determinar a anulação definitiva de qualquer cobrança extrajudicial pela Fazenda Pública em face do Autor/Recorrente, consignada por meio da Portaria no 93, de 30 de dezembro de 2020, da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF - DF LEGAL, publicada no DODF de 4 de janeiro de 2021, nas páginas 23, 24 e 25, relativa à devolução de valores recebidos de boa-fé a título de reposição ao erário em razão dos pagamentos da Indenização de Atividades Externas efetuados nos anos de 2014 e 2015.
13. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.